Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-47.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001994-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERNANDES VIEIRA - CPF: 017.298.351-71 (EMBARGANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), WANESSA APARECIDA BISSI PIROTA - CPF: 900.415.771-91 (EMBARGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001994-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: THIAGO SILVA FERNANDES VIEIRA

EMBARGADA: WANESSA APARECIDA BISSI PIROTA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ERRO MATERIAL – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

THIAGO SILVA FERNANDES VIEIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 158921691) objetivando sanar suposto erro material e omissão que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 157633193, proferido na Apelação Cível interposta pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, conforme ementa que se transcreve:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE EMPRESA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO – CIÊNCIA DO AUTOR DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias pelo princípio do livre convencimento motivado.

Diante do conjunto probatório dos autos, acertada a sentença em relação à improcedência da demanda, pois demonstrado que o autor tinha ciência da existência de débitos da empresa, conforme cláusula contratual, em que as partes declararam ciência da situação da empresa no ato do fechamento do negócio.”

Em síntese, sustenta o embargante que o v, acórdão incorreu em erro material ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi possível ao embargante comprovar que foi induzido a erro ao adquirir as cotas da empresa da embargada.

Aduz que houve omissão quanto à cláusula terceira do contrato firmado pelas partes, a qual informava que as quotas da empresa se encontravam livres e desembaraçadas de qualquer ônus, porém, foram omitidos do contrato que a empresa possuía execuções, inscrição no SERASA e débitos de ICMS e IPVA.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID
160418684
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso em relação à cláusula terceira que previa que a empresa seria entregue sem quaisquer ônus ou débitos.

No caso, embora não tenha constado, expressamente, menção à cláusula terceira, o v. acórdão enfrentou e fundamentou a matéria referente ao descumprimento das cláusulas contratuais que previam sobre os ativos e passivos da empresa vendida pela embargada ao embargante, conforme ora se transcreve:

“[...]

Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes firmaram “Contrato de Venda e Transferência de Quotas e Outras Avenças” em 30/07/2015, sendo objeto da compra e venda, as 20.000 (vinte mil) quotas da sociedade, denominada SERRANA DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, nome fantasia DROGARIA AMÉRICA, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com eficácia a partir da data da assinatura do contrato de ID 136147729.

Ocorre que o autor alega que após a aquisição da empresa, teria sido surpreendido com irregularidades administrativas, como a falta de registro junto a Anvisa e a existência de diversos débitos referentes ao pagamento de ICMS, IPVA, fatura da empresa VIVO, financiamento junto à Caixa Econômica Federal, além de ações movidas pelo Conselho Regional de Farmácia.

Por outro laudo, a apelada sustenta que o autor/apelante tinha ciência das obrigações oriundas das cláusulas contratuais, inclusive o autor teria assumido os ativos e passivos da empresa.

No caso em tela, observa-se do contrato firmado pelas partes que a cláusula 1.4. dispõe que o autor/apelante adquiriu as referidas cotas sociais, incluindo todos os ativos e passivos da empresa até a data do fechamento do contrato, ou seja, em 30/07/2015. Senão vejamos:

“1.4 Através do presente instrumento, fica avençado, ainda, que o COMPRADOR está adquirindo, na presente data, todos os ativos e passivos da SOCIEDADE existentes na DATA de Fechamento, ou seja, 30 de julho de 2.015.”

Observa-se que os documentos colacionados aos autos pelo apelante (ID 136147744 a 136147757), demonstram que os pagamentos efetuados quando das atividades da empresa em data anterior ao fechamento do contrato (julho/2015).

Além disso, a cláusula 2.3. estabeleceu que as partes litigantes concordavam que o valor acertado previa deduções de qualquer ônus ou contingências caso existente, ou seja, observa-se da referida cláusula que o apelante tinha ciência da existência de débitos, fato confirmado pela cláusula 3.2., em que as partes declaram ter ciência da situação da empresa no ato do fechamento do negócio, bem como a cláusula sexta a qual estabelece que o preço pago pelo autor contempla todo e qualquer passivo existente, como também eventuais demandas. Vejamos:

“2.3. AS PARTES concordam expressamente que o PREÇO já está ajustado de maneira a corresponder a deduções de quaisquer contingências, ônus, passivos, obrigações ou encargos existentes, constatados ou estimados, mais não limitados, até a data de Fechamento.

3.2. O COMPRADOR declara e garante a VENDEDORA que está adquirindo a totalidade das quotas da SOCIEDADE, considerando a situação da SOCIEDADE na Data de Fechamento.

6. As Partes acordam que está incluído no PREÇO toda e qualquer demanda, ação, reclamação ou processo judicial, administrativo ou arbitral de fato cuja origem tenha ocorrido antes da Data de Fechamento.” (ID 136147729)

Desse modo, nota-se que as cláusulas contratuais são claras quanto à transferência da empresa e que o valor acertado previa deduções de qualquer ônus ou contingências se existente.

Salienta-se que a existência de dívidas em nome da empresa, cujas cotas sociais estavam em negociação, poderiam ser percebidas por consultas aos órgãos competentes, o que cabia ao apelante antes de fechar o negócio.

Desta forma, constata-se que não houve qualquer indução a erro a caracterizar vício de consentimento, sendo inviável, assim, a alegação de descumprimento do contrato pela parte apelada, devendo-se manter, consequentemente, a improcedência da ação, conforme consignado na sentença.

Nestes termos, diante da clareza da sentença ao fundamentar a improcedência dos pedidos iniciais, citando as provas documentais produzidas nos autos, peço vênia para transcrever parte do decisum, adotando-o como parte das razões de decidir, in verbis:

“[...]

E compulsando os documentos apresentados pelo autor, observo que todos os pagamentos realizados para o início das atividades tem origem em data anterior ao fechamento do negócio em 2015.

Há de ser asseverado, ainda, que o autor tinha ciência de que a empresa não estava em atividade há cerca de cinco anos, e, portanto, para a sua retomada, gastos teriam que ser realizados para a sua regularização.

Ademais, consta da cláusula 2.3. do contrato firmado, que as partes concordavam que o valor acertado previa deduções de qualquer ônus ou contingências acaso existente.

Portanto, desse dispositivo se infere que o autor tinha ciência da existência de débitos ou restrição, fato esse também confirmado pela cláusula 3.2., em que as partes declaram ciência da situação da empresa no ato do fechamento do negócio.

Dito isto, tenho que o autor não demostrou ter sido induzido a erro ao adquirir as cotas da empresa.

Ademais, a constatação da existência de dívidas e/ou restrições em nome da empresa, cujas cotas sociais estavam em negociação, seriam facilmente percebidas por simples consultas aos órgãos competentes, diligência esta cabível ao autor como medida acautelatória ao fechamento do negócio.

É cediço que o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas.

Cláudia Lima Marques explica que a vontade das partes é o fundamento absoluto da força obrigatória. De acordo com a jurista, "uma vez manifestada esta vontade, as partes ficariam ligadas por um vínculo, donde nasceriam obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente." (MARQUES, 1995).

Consoante esta teoria, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas como regras incondicionais, sujeitando as partes do mesmo modo que as normas legais.” (ID 136147802)

- (ID 157635156)”

Portanto, fica evidente que o embargante pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, o aludido vício.

No que diz respeito à ocorrência de erro material em razão de o v. acórdão ter rejeitado a preliminar de cerceamento de defesa, sem razão a parte embargante.

Isto porque, no caso, a questão dos autos se tratava de reparação e danos em razão do suposto descumprimento contratual por parte da apelada/embargada, uma vez que o apelante/embargante alegou ter sido surpreendido com irregularidades administrativas e diversos débitos, os quais não foram informados pela embargada, porém, a juíza singular entendeu pelo julgamento antecipado da lide por considerar desnecessária a oitiva de testemunhas e das partes, não há falar em erro material.

Nesse sentido, consignou o v. acórdão:

“O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento antecipado do processo sem a devida instrução processual (desrespeito ao devido processo legal), porque foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal.

No entanto, a preliminar não prospera.

A questão sob análise trata de reparação e danos em razão do suposto descumprimento contratual por parte da apelada, uma vez que o autor/apelante alega ter sido surpreendido com irregularidades administrativas e diversos débitos, os quais não foram informados até o fechamento do negócio pela apelada.

Assim, para o deslinde da controvérsia, cabia à juíza singular apenas a análise do contrato firmado pelas partes e dos documentos juntados ao processo, sendo desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, assim prevê:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a juíza a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

[...]”.

(ID 157635156)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023